Tribunal: TJSP
Processo: 2037797-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. Decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora agravantes, mantendo a decisão recorrida que homologou os autos de arrematação dos imóveis pertencentes aos executados. Insurgência. Impossibilidade. Alegação dos recorrentes de que não estaria preclusa a impugnação para avaliação dos imóveis por se tratar de matéria de ordem pública,

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. Decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora agravantes, mantendo a decisão recorrida que homologou os autos de arrematação dos imóveis pertencentes aos executados. Insurgência. Impossibilidade. Alegação dos recorrentes de que não estaria preclusa a impugnação para avaliação dos imóveis por se tratar de matéria de ordem pública, impugnável a qualquer tempo. Supostas nulidades apontadas nos laudos, relativas à carência de fundamentação do laudo e ausência de demonstração de capacitação do oficial de justiça para realização da avaliação, que não são matérias de ordem pública e que devem ser alegadas no momento apropriado, qual seja, no prazo concedido pelo juízo para impugnação ao laudo pericial avaliatório. Pretensão que não merece prosperar. Alegação de que os imóveis foram arrematados por preço vil, motivo pelo qual postulam os agravantes a nulidade do leilão. Arrematações que se deram por valor superior a 50% do valor da avaliação, não havendo se falar em preço vil. Art. 891, parágrafo único, do NCPC. Manutenção da decisão de origem que enseja o não provimento do agravo de instrumento. Ratificação dos fundamentos da decisão ora agravada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2037797-78.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Monte Aprazível, em que são
agravantes CELSO MIGUEL FERNANDES, SANDRA DOS SANTOS GAUDIOZO
FERNANDES, SÉRGIO MIGUEL FERNANDES, ANITA GAUDIOZO, JOÃO
MIGUEL FERNANDES e IDALINA DE FÁTIMA FERNANDES, é agravada
COOPERATIVA DE CREDITO CREDICITRUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
negaram provimento ao recurso, vencido o 2. Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental:
2037797-78.2020.8.26.0000/50000
Comarca:
Monte Aprazível
Juízo de origem:
1a Vara
Juiz prolator:
Carolina Castro Andrade
Processo:
0001828-74.2012.8.26.0369
Agravantes:
Celso Miguel Fernandes, Sandra dos Santos Gaudiozo
Fernandes, Sérgio Miguel Fernandes, Anita Gaudiozo,
João Miguel Fernandes, Idalina de Fátima Fernandes,
Orlando Pinatti e Inês Catan Pinatti
Agravada:
Cooperativa de Crédito Credicitrus
AGRAVO REGIMENTAL. Decisão monocrática que negou
provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora
agravantes, mantendo a decisão recorrida que homologou os autos
de arrematação dos imóveis pertencentes aos executados.
Insurgência. Impossibilidade. Alegação dos recorrentes de que não
estaria preclusa a impugnação para avaliação dos imóveis por se
tratar de matéria de ordem pública, impugnável a qualquer tempo.
Supostas nulidades apontadas nos laudos, relativas à carência de
fundamentação do laudo e ausência de demonstração de capacitação
do oficial de justiça para realização da avaliação, que não são
matérias de ordem pública e que devem ser alegadas no momento
apropriado, qual seja, no prazo concedido pelo juízo para
impugnação ao laudo pericial avaliatório. Pretensão que não merece
prosperar. Alegação de que os imóveis foram arrematados por preço
vil, motivo pelo qual postulam os agravantes a nulidade do leilão.
Arrematações que se deram por valor superior a 50% do valor da
avaliação, não havendo se falar em preço vil. Art. 891, parágrafo
único, do NCPC. Manutenção da decisão de origem que enseja o
não provimento do agravo de instrumento. Ratificação dos
fundamentos da decisão ora agravada. Recurso não provido.
VOTO No 21665
Trata-se de agravo regimental interposto em face da
decisão monocrática proferida por este Relator no agravo de instrumento
interposto pelos ora agravantes, que negou provimento ao seu recurso,
mantendo a decisão recorrida que homologou os autos de arrematação dos
imóveis pertencentes aos executados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Postula neste recurso a reconsideração da decisão
prolatada, alegando que a matéria tratada nos autos é de ordem pública e não
se sujeita à preclusão.
Sustenta que a avaliação dos imóveis realizada por
oficial de justiça “(...) não foi adequada e, consequentemente a arrematação
se deu por preço vil.” Por tal razão, entende necessária a realização de nova
avaliação por profissional devidamente especializado.
Pede a reforma da decisão agravada, acolhendo-se o
presente recurso.
Recurso tempestivo.
Manifestação do agravado às fls. 10/13.
É o relatório.
Cuida-se de ação de execução ajuizada por
Cooperativa de Crédito Credicitrus em face de Celso Miguel Fernandes,
Sandra dos Santos Gaudiozo Fernandes, Sérgio Miguel Fernandes, Anita
Gaudiozo, João Miguel Fernandes, Idalina de Fátima Fernandes, Orlando
Pinatti e Inês Catan Pinatti, em que busca a autora a satisfação de seu crédito
no montante atualizado até 28/05/2012 de R$ 549.266,74 referente às
Cédulas de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária no 217.615-6 e
217.455-2 emitidas em 09/09/2009, com vencimento em 29/10/2010,
vencidas e não pagas.
Consta dos autos que foram penhorados os imóveis
de matrícula no 15.909, pertencente ao executado Sergio, e de matrícula no
78, de propriedade dos executados Celso e Sandra, ambos registrados no
Cartório de Registro de Imóveis de Monte Aprazível/SP, tendo sido lavrado
o respectivo termo às fls. 125 dos autos do agravo de instrumento.
Consta também que os bens foram avaliados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oficial de justiça às fls. 126/127 e reavaliados às fls. 128.
Foi realizado leilão judicial eletrônico dos referidos
imóveis, arrematados em 30/10/2019 pela própria exequente destes autos
pelo valor de R$ 97.000,00 (matrícula no 78 do CRI local) e por Sérgio
Antônio Soler de Oliveira e sua esposa pela quantia de R$ 182.000,00
(matrícula no 15.909 do CRI local) (fls. 181/184).
Os autos de arrematação foram lavrados às fls.
185/188.
Os executados insurgiram-se contra a adjudicação do
bem imóvel de sua propriedade, alegando a vileza do preço da arrematação
dos bens, bem como a ausência de critérios de avaliação empregados pelo
oficial de justiça na elaboração de seu laudo, o que ensejaria a nulidade da
avaliação e arrematação dos bens. Requereram que a carta de arrematação
não fosse expedida, determinando a nulidade dos atos praticados.
Ao analisar o pedido, o magistrado de origem
proferiu a seguinte decisão: “Vistos. Fls. 804/806: A discordância com
relação às avaliações dos imóveis feito é matéria preclusa, uma vez que,
intimados a se manifestar, os executados se mantiveram silentes, não
interpondo recurso (fls. 520 e 584). Ademais, não é vil o preço igual ou
superior a 60% da avaliação, nos termos do art. 891 do CPC. Considerando
que a exequente Cooperativa de Crédito Credicitrus arrematou o bem
imóvel matriculado sob no 078 no CRI local por conta de seu crédito e
diante da comprovação do depósito do valor do lance pelo arrematante
Sérgio Antonio Soler de Oliveira, os autos de arrematação devem ser
homologados, motivo pelo qual os assino na presente data. Considerando
que na praça realizada em 30/10/2019 por Leilão Judicial Eletrônico (fls.
813/816), houve a proposta apresentada pela licitante Cooperativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Crédito Credicitrus, cujo lanço alcançou o valor de R$ 97.000,00, para o
imóvel matriculado sob no 078, no CRI local e a proposta apresentada pelo
licitante Sérgio Antonio Soler de Oliveira e Maria Aparecida Fernandes
Soler, cujo lanço alcançou o valor de R$ 182.000,00 para o imóvel
matriculado sob no 15.909, no CRI local, dou por arrematados os bens
imóveis, observando que a comissão da leiloeira no importe de 5% sobre o
preço das arrematações foram recolhidas às fls. 864 e 882. Providencie a
serventia a juntada de cópia da guia no classificador dos auxiliares da
justiça, em cumprimento ao artigo 9o do Provimento CSM no 797/2003.
Expeça-se mandado de levantamento da quantia depositada judicialmente a
fl. 866 em favor do leiloeiro. Após, formalize os respectivos Autos de
Arrematação, ficando dispensada as demais assinaturas previstas no artigo
903 do Código de Processo Civil, conforme disposto no artigo 20 do
Provimento do CSM no 1.625/2009. Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para
eventual oposição à arrematação (art. 903 e parágrafos do CPC), expeçam-
se as respectivas Cartas de Arrematação, ordem de entrega do bem ou
mandado de imissão na posse. Fls. 808/812: Providencie a serventia o
cadastro no sistema informatizado da Cooperativa Agrícola Mista de
Adamantina - CAMDA como terceira interessada, bem como seu
procurador. Fls. 890/891: Anote-se, observe-se e retifique-se. Intime-se.”
(fls. 189/190 dos autos do agravo de instrumento).
Desta decisão interpuseram os recorrentes o agravo
de
instrumento
no
2037797-78.2020.8.26.0000
e
este
Relator,
monocraticamente, negou provimento ao recurso.
Recorrem
agora
os
agravantes
da
decisão
monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento, que negou
provimento ao seu recurso, mantendo a decisão recorrida que homologou os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos de arrematação dos imóveis pertencentes aos executados.
Pede a reconsideração da decisão.
Ausente plausibilidade nas argumentações expostas
pelos recorrentes e não sendo o caso de retratação, submeto a decisão
agravada ao órgão colegiado, a qual mantenho por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
No presente caso, constatou-se que a impugnação aos
laudos de avaliação dos imóveis penhorados não é matéria de ordem pública,
ao contrário do alegado pelos recorrentes.
A carência de fundamentação do laudo e ausência de
demonstração de capacitação do oficial de justiça para realização da
avaliação, alegações de supostas nulidades, são questões que devem ser
alegadas no momento apropriado, qual seja, no prazo concedido pelo juízo
para impugnação ao laudo pericial avaliatório.
Conforme constou da decisão recorrida:
“No caso dos autos, consta das decisões de fls. 211 e 212
deste recurso que os executados quedaram-se inertes
diante da intimação para falarem acerca dos laudos de
avaliação dos imóveis. Os próprios agravantes não negam
tal fato, centrando sua argumentação em se tratar de
matéria de ordem pública, o que não se sustenta, como já
salientado.”
Por tal razão, negou-se provimento à pretensão dos
agravantes.
Além disso, alegaram os recorrentes que os imóveis
foram arrematados por 60% do valor da avaliação, constituindo-se, em seu
entender, preço vil, motivo pelo qual postulam a nulidade do leilão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Todavia, como bem salientado na decisão de origem,
é possível notar que as arrematações deram-se por valor superior a 50% do
valor da avaliação, não havendo se falar em preço vil, nos termos do art.
891, parágrafo único, do Código de processo Civil.
A decisão monocrática agravada assim analisou a
questão:
“No presente caso, o imóvel matriculado sob no 78 no CRI
local foi avaliado pelo valor de R$ 160.000,00 em
30/01/2019 e arrematado pelo valor de R$ 97.000,00 em
30/10/2019. Já o imóvel matriculado sob no 15.909 no CRI
local foi avaliado em R$ 300.000,00 em 21/11/17 e
arrematado pelo valor de R$ 182.000,00 em 30/10/2019.”
Ressalte-se que não há nos autos qualquer
informação de ter sido fixado preço mínimo pelo juiz.
Neste sentido a jurisprudência deste Tribunal assim
tem entendido:
Agravo de instrumento Execução de título extrajudicial
Contrato de locação
Indeferimento do pedido de
alienação judicial do bem por valor inferior a cinquenta por
cento do valor da avaliação por considerar preço vil

Decisão mantida. O atual Código de Processo Civil
disciplina que preço vil é aquele inferior ao estipulado pelo
juiz ou, não o sendo, o aquele inferior a cinquenta por
cento do valor da avaliação (art. 891, parágrafo único).
Agravo
desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2014304-72.2020.8.26.0000; Relator (a): Lino Machado;
Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/11/2016; Data de Registro: 08/05/2020)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
IMPUGNAÇÃO
À

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ARREMATAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL Decisão de primeiro
grau que rejeitou a impugnação Agravante que visa à
declaração de invalidade da arrematação, em virtude da
caracterização do preço do lance como vil e de sua
consequente invalidade, nos termos do artigo 891 do CPC
- Descabimento - Valor da atualização da avaliação do
imóvel publicado no edital que deve ser adotado como
parâmetro para se verificar a caracterização ou não do
preço do lance como vil - Exegese do princípio da
vinculação ao instrumento convocatório
Ausência de
violação ao artigo 891 do CPC constatada - Manutenção da
r. decisão recorrida que se impõe Recurso desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2282367-05.2019.8.26.0000; Relator (a): Wanderley José
Federighi; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público;
Foro de Novo Horizonte - 2a Vara; Data do Julgamento:
05/05/2020; Data de Registro: 05/05/2020).
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ARREMATAÇÃO. Sentença de
improcedência do pedido. Apelação da autora. Nulidade da
avaliação. Não verificação. Prescindibilidade de vistoria no
interior do imóvel, notadamente porque a demandante não
permitiu que o avaliador nele ingressasse. Preço vil. Não
ocorrência. Valor da arrematação que não foi inferior a
50% daquele alcançado na avaliação. Dicção do art. 891,
parágrafo único, do CPC. Sentença mantida. RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1003016-44.2018.8.26.0347; Relator (a): Carmen Lucia
da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado;
Foro de Matão - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/10/2017; Data de Registro: 30/04/2020).
Por tais motivos, a manutenção da decisão de origem
é medida que se impõe a justificar o não provimento do agravo de
instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, a análise dos elementos colacionados aos
autos aponta a adequação da decisão atacada.
Ratificando os fundamentos da decisão ora agravada,
nego provimento ao agravo regimental.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Agravo Regimental Cível no 2037797-78.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Monte Aprazível
Agravantes: Celso Miguel Fernandes, Sandra dos Santos Gaudiozo
Fernandes, Sérgio Miguel Fernandes, Anita Gaudiozo, João Miguel
Fernandes e Idalina de Fátima Fernandes
Agravado: Cooperativa de Credito Credicitrus
Interessado: Cooperativa Agricola Mista de Adamantina
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO DIVERGENTE No 113181
AGRAVO No 2037797-78.2020.8.26.0000/

50000
COMARCA DE MONTE APRAZÍVEL
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Nos autos da execução por
quantia certa contra devedor solvente, o
MM. Juiz determinou a expedição da carta
de arrematação, motivo pelo qual os
executados
interpuseram
agravo
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrumento. Ao proferir a r. decisão monocrática de fls.
216/224,
o
Desembargador Relator negou provimento
ao referido recurso, por considerar que a
arrematação não foi realizada por preço
vil.
Irresignados,
os
devedores
interpuseram o presente agravo interno.
Consoante os ditames contidos
nos incisos III, IV e V, todos do artigo 932
do Código de Processo Civil:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III

não
conhecer
de
recurso
inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente
os fundamentos da decisão recorrida;
IV negar provimento a recurso que for
contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal,
do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio
tribunal;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
b) acórdão proferido pelo Supremo
Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça
em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de
resolução de demandas repetitivas ou de assunção de
competência;
V depois de facultada a apresentação
de contrarrazões,
dar provimento ao recurso se a
decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal,
do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio
tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo
Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça
em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de
resolução de demandas repetitivas ou de assunção de
competência.
Com efeito, os supracitados
incisos elencam, de forma taxativa, as
hipóteses nas quais é permitido ao Relator
julgar monocraticamente os recursos,
sendo de todo descabida a ampliação do
mencionado
rol,
mormente
porque
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento pelo órgão fracionário é a
regra em segundo grau de jurisdição, em
atenção aos princípios da colegialidade, da
segurança jurídica e da legalidade.
A respeito do tema, preleciona o
professor
Fernando
da
Fonseca
Gajardoni:
“Por conta disso, outorga-se a um dos
membros do órgão julgador, notadamente ao relator,
poderes para tocar o dia a dia do processo em segundo
grau, isto é, decidir diversas questões inerentes ao
processamento
e, em alguma medida, à sorte dos
mesmos. O relator não atua por si só, mas enquanto
delegado do órgão colegiado, razão porque seus atos
estão submetidos à aludida agremiação de juízes na via
recursal (art. 1.021 do Código). O relator se
apresenta como verdadeiro porta-voz do colegiado,
não vocalizando dicção própria, mas sim reverberando
o som do colegiado . A prudência direciona a atividade
do relator, quando atua em delegação, no sentido de
conformar suas decisões ao entendimento do órgão
colegiado, evitando indevidos incidentes e recursos.
Ainda, a distribuição de poderes do órgão colegiado ao
relator se faz de forma expressa, direito estrito,
devendo o último se ater aos limites respectivos, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pena
de
usurpar
a
competência
do
colegiado,
praticando ato ultra vires ”.1 (grifamos)
Este
é
o
entendimento
do
jurista Daniel Amorim Assumpção Neves:
“Para parcela da doutrina o dispositivo
deve ser interpretado ampliativamente,
de forma a ser
aplicável sempre que existir precedente sobre a
matéria de tribunal superior, ainda que não exista
súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido
objeto de julgamento de causas repetitivas ou do
incidente de assunção de competência. Apesar de se
poder considerar ser esse o espírito da norma, por uma
opção legislativa associada à segurança jurídica, foi
feita uma opção dos fundamentos que justificam a
decisão unipessoal, de forma que o entendimento
ampliativo não deve ser prestigiado ”.2 (grifamos)
No mesmo sentido, é a lição dos
professores Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery:
“O CPC 932 não repete a expressão
manifestamente
improcedente
contida no CPC/1973
557 caput . (...) O caso de manifesta
improcedência
,
1 GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Execução
e recursos:
comentários
ao CPC
2015. São Paulo: Método, 2017, p. 619.
2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual
civil volume único ,
9a edição revista e atualizada, São Paulo: Ed. Jus Podivm, 2017. P. 1.422.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
antes exposto de forma vaga no CPC/1973 557, agora
fica restrito às hipóteses deste inciso IV. havendo
dúvida, o relator não poderá indeferir o recurso nem
julgá-lo
improcedente,
devendo
remetê-lo
ao
julgamento do órgão colegiado”.
3
No caso dos autos, a matéria
suscitada pelos recorrentes, atinente à
alienação
judicial
do
imóvel
de
sua
propriedade, não se encontra sumulada,
tampouco
foi
objeto
de
acórdãos
proferidos em recursos repetitivos ou em
incidentes de assunção de competência,
além de não estar presente qualquer
hipótese de não conhecimento do recurso.
Dessa forma, equivocou-se o
Douto Desembargador Relator ao julgar
monocraticamente
o
agravo
de
instrumento, em razão da ausência dos
requisitos previstos no artigo 932 do
Estatuto Adjetivo Civil, motivo pelo qual a
declaração da nulidade do mencionado
3 NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo
civil
comentado
e legislação
processual
civil extravagante
em vigor. 16a ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais. 2016, Pág. 1.979.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisum é medida de rigor.
Acerca da nulidade da r. decisão monocrática que refoge dos
limites do supracitado dispositivo legal,
preleciona o jurista Luiz Henrique Volpe
Camargo:
“Assim,
pelo
CPC/2015,
o
relator
realmente funcionará como 'porta-voz' avançado' do
órgão colegiado quando se fundar em um dos
paradigmas decisórios nele descritos por exemplo, o
IRDR ou os recursos repetitivos
, que, de regra,
pressupõem densa fundamentação
na sua formação,
contraditório institucional e efetivo, participação da
sociedade
por
meio
de
audiências
públicas
e
julgamento por colegiado amplo.
Não bastará, pois, a citação de um ou dois
precedentes pelo relator para legitimar a atuação
unipessoal como cotidianamente
aconteceu sob a
vigência
do
CPC/73.
Para
a
legítima
decisão
unipessoal, será preciso que o relator se funde em uma
das bases objetivas eleitas nas alíneas do inciso IV do
art. 932. Fora destes casos, estar-se-á diante de uma
decisão nula, por usurpação da competência do órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
colegiado ”.4 (grifamos)
Este é o entendimento da jurisprudência: “AGRAVO REGIMENTAL Recurso
interposto contra a decisão monocrática proferida
pelo eminente relator que deu parcial provimento ao
recurso
de
apelação
dos
autores
para
julgar
parcialmente procedente a ação. Alegação de nulidade
da decisão monocrática Pretensão de julgamento da
apelação pelo colegiado. CABIMENTO: A decisão
monocrática é nula. Houve o julgamento do mérito da
ação sem os requisitos do artigo 932 do CPC.
Julgamento do recurso de apelação deve ocorrer por
órgão colegiado . RECURSO PROVIDO”.
5 (grifamos)
“Com relação aos agravos internos, de
fato,
as
decisões
unipessoais,
embora
buscando
alcançar um julgamento equânime, entre todos os
interessados,
não
abordou,
especificamente,

as
fundamentações

necessárias,
e,
ainda,
não
seria
provimento a atender o disposto no artigo 932, IV, já
que o entendimento indicado nos acórdãos, embora
representasse aquele sempre externado pela turma
4 CAMARGO, Luiz Henrique Volpe. Artigo 932. In: STRECK, Lenio Luiz; NUNES, Dierle;
CUNHA, Leonardo Carneiro da (Orgs.). Comentários
ao Código de Processo
Civil. 2a
ed. São Paulo: Saraiva, 2017, pp. 1.253-1.254.
5 TJSP. Agravo Interno no 0226064-79.2008.8.26.0100/50000. 37a Câmara da Seção
de Direito Privado. Rel. Des. Israel Góes dos Anjos. J. 06.02.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgadora,
não
está
abarcado
em
precedente
qualificado, nos termos das respectivas alíneas
daquele artigo de lei. Daí que se dá provimento a esses
agravos, para anular aquelas decisões, permitindo um
rejulgamento
dos
respectivos
agravos
de
instrumentos ”.6 (grifamos)
“AGRAVO
REGIMENTAL

Decisão
monocrática que proveu parcialmente recursos das
partes para majorar verba honorária e reconhecer
legitimidade
da
taxa
de
combate
a
incêndio.
Descabimento do julgamento monocrático. Agravo
acolhido para apreciação dos apelos pelo órgão
colegiado”.
7
Ademais,
consoante
se
depreende dos excertos supratranscritos,
o julgamento monocrático dos recursos,
fora das hipóteses taxativas previstas no
artigo 932 do Novo Estatuto Adjetivo
Civil, configura usurpação da competência
do próprio órgão fracionário, em afronta
direta ao princípio do juiz natural.
Como se sabe, a imparcialidade
6 TJSP. Agravo Interno no 2186666-22.2016.8.26.0000/50001. 4a Câmara da Seção
de Direito Privado. Rel. Des. Enio Zuliani. J. 30.01.2020.
7 TJSP. Agravo Interno no 0014056-24.2012.8.26.0132/50000. 14a Câmara da Seção
de Direito Público. Rel. Des. João Alberto Pezarini. J. 13.08.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do judiciário e a segurança do povo
contra
o
arbítrio
estatal
encontram
fundamento no princípio do Juiz natural,
proclamado nos incisos XXXVII e LIII, do
artigo 5o, da Constituição Federal, uma de
suas garantias indispensáveis.
O referido princípio deve ser
interpretado em sua plenitude, de forma a
não só proibir a criação de Tribunais e
juízos de exceção, como também exigir
respeito absoluto às regras objetivas de
determinação de competência, para que
não seja afetada a independência e a
imparcialidade do órgão julgador.
Na atual Constituição, referido
princípio é extraído da interpretação do
inciso XXXVII, do artigo 5o, segundo o qual
“não haverá juízo ou tribunal de exceção” , e também
da exegese do inciso LIII, que reza “ninguém
será
processado
nem
sentenciado
senão
pela
autoridade competente”. Trata-se do princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do juiz natural, também conhecido princípio do juiz legal ou do juiz competente.8
A garantia do Juiz natural se
desdobra em 03 (três) conceitos:
“A
só são órgãos jurisdicionais os
instituídos pela constituição;
B ninguém pode ser julgado por órgão
constituído após a ocorrência do fato;
C
entre os juízes pré-constituídos

vigora uma ordem taxativa de competência inalterável a
arbítrio de quem quer que seja”.
Nelson Nery Júnior traz de
forma clara o conteúdo do princípio do
Juiz natural:
“O princípio do juiz natural, enquanto
postulado constitucional
adotado pela maioria dos
países cultos, tem grande importância na garantia do
Estado de Direito, bem como na manutenção dos
preceitos
básicos
de
imparcialidade
do
juiz
na
aplicação da atividade jurisdicional, atributo esse que
presta à defesa e proteção do interesse social e do
8 ANDREUCCI, Ricardo Antonio. Legislação
Penal Especial . 9a ed. Ed. SARAIVA. 2013.
pág. 315.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interesse público”. 9
Ainda, acerca do princípio em
comento,
preleciona
o
doutrinador
Rogério Lauria Tucci:
“Outra garantia que se faz consectário
do devido processo legal, em estrita correlação com
a acessibilidade à Justiça, é a do juiz natural. Tem ela,
aliás, especialíssima conotação, significando que o
membro da comunhão social tem direito a julgamento
por um juízo ou tribunal pré-constituído,
isto é, por um
órgão
jurisdicional
'autêntico',
legitimamente
investido no exercício da jurisdição e com todas as
garantias ínsitas ao normal desempenho da função de
seu cargo.
Como ressalta Calamandrei, o juiz natural 'constitui necessária integração da irretroatividade
da lei', sendo, por isso, a garantia que
se presenta 'inseparável do sistema da legalidade'.
Endossando-lhe
o ensinamento, anota
José Frederico Marques que a ideia de juiz natural (à
qual equivalente a de juiz legal e a de juiz competente)
contrapõe-se 'não a juízo especial, mas a juízos de
exceção
ou
instituídos
para
contingências
9 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios
do Processo
Civil na Constituição
Federal . São
Paulo: Editora Revista dos tribunais, 6a edição,v.21, 2000, Pág. 65.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
particulares'”.
10
Não é por demais lembrar os
ensinamentos do professor Fernando da
Costa Tourinho Filho:
“O princípio do Juiz Natural, ou Juiz
competente, como o chamam os espanhóis, ou juiz
legal, como o denominam os alemães, constitui a
expressão mais alta dos princípios fundamentais da
administração da justiça. Juiz natural é aquele cuja
competência resulta, no momento do fato, das normas
legais abstratas. É, enfim, o órgão previsto explicita
ou implicitamente no texto da Carta Magna e investido
do poder de julgar. Não basta, assim, que o órgão
tenha o seu poder de julgar assentado em conte
constitucional
para que se alce a juiz natural. É
preciso, também, que ele atue dentro do círculo de
atribuições que lhe fixou a lei, segundo as prescrições
constitucionais.
E. como diz Figueiredo Dias, só a lei
pode instituir juiz e fixar-lhe a competência”.
11
Ao discorrer sobre o tema, o
jurista Pedro Lenza assim se pronunciou:
“O conteúdo jurídico do princípio pode
10 TUCCI, Rogério Lauria E TUCCI, José Rogério Cruz e. Constituição
de 1.988 e
Processo.
São Paulo: Ed. Saraiva, 1.989, Pág. 28.
11 Tourinho Filho, Fernando da Costa. Manual de Processo
Penal , 15a ed. Ed.
SARAIVA. 2012. Pág.284.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser
resumido
na
inarredável
necessidade
de
predeterminação
do juízo competente, quer para o
processo,
quer
para
o
julgamento,
proibindo-se
qualquer forma de designação de tribunais para casos
determinados. Na verdade, o princípio em estudo é um
desdobramento
da regra da igualdade. Nesse sentido
Pontes de Miranda aponta que a proibição de tribunais
de exceção representa, no direito constitucional

contemporâneo,
garantia constitucional:
é direito ao
juízo legal comum, indicando vedação à discriminação
de pessoas ou casos para efeito de submissão a juízo
ou tribunal que não o recorrente por todos os
indivíduos”.
12
Acerca da matéria, preleciona o
Ministro Alexandre de Moraes:
“O
juiz
natural
é
somente
aquele
integrado no Poder Judiciário, com todas as garantias
institucionais e pessoais previstas na Constituição
Federal. Assim, afirma Celso de Mello que somente os
juízes, tribunais e órgãos jurisdicionais previstos na
constituição se identificam ao juiz natural, princípio
que se estende ao poder de julgar também previsto em
outros órgãos, como o Senado nos casos de
impedimentos de agentes do Poder Executivo.
O
referido
princípio
deve
ser
12 LENZA, Pedro. Direito Constitucional
Esquematizado
, 13a ed. Ed. SARAIVA, Pág.
702.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interpretado em sua plenitude, de forma a proibir-se,
não só a criação de tribunais ou juízos de exceção, mas
também de respeito absoluto às regras objetivas de
determinação de competência, para que não seja
afetada a independência e imparcialidade do órgão
julgador ”.13 (grifamos)
Vigora,
portanto,
em
nosso
ordenamento, sem qualquer sombra de
dúvida, o princípio do Juiz natural ou
constitucional, bem como a proibição dos
tribunais de exceção, um complementando
o outro e garantindo aos cidadãos o amplo
direito de serem julgados por órgão
competente e devidamente investido neste
mister.
Como se não bastasse, é certo
que nem as partes e nem mesmo o
Magistrado têm o direito de dispor sobre
regras processuais
notadamente as de
ordem pública para suprimi-las ou alterá-
las a seu talante, de modo que o
13 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional
. 12a ed. São Paulo: Atlas, 2004, p.
108.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descumprimento do rol taxativo previsto
no artigo 932 do Novo Estatuto Adjetivo
Civil evidencia a violação ao princípio da
legalidade. Acerca da legalidade, preleciona o mestre Cândido Rangel
Dinamarco: “O juiz não tem faculdade alguma no
processo, exerce poderes e cumpre deveres”.
E prossegue o festejado autor:
“No exercício da função jurisdicional o
juiz não está vinculado a ordens ou exigências
superiores capazes de determinar-lhe
o teor dos
julgamentos ou o modo de conduzir processos. A
própria jurisprudência
, como sucessão reiterada de
julgamentos coincidentes pelos tribunais, não exerce
mais que mera influência
intelectual
nos juízes de
todos os graus, os quais são sempre livres para
contrariá-la. Assim livre, o juiz está sujeito exclusivamente
à sua consciência e à lei.
(...)
Assumido
que
um
dos
objetivos
preestabelecidos
é o culto ao valor do justo , o juiz
não cumpre a lei porque lei mas porque e na medida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que os textos legais apontem para soluções justas”. 14
Seabra
Fagundes
também
se
posiciona sobre o tema:
“A ilegalidade a que se refere o texto
constitucional
há de ser entendida no seu mais amplo
conceito, para que não seja frustrado o objetivo
mesmo
da
garantia
que
a Constituição visou a
estabelecer .
É
a
ilegalidade
genérica,
no
seu
significado
mais completo, compreensivo daquela
situação a que se refere Duguit , quando estuda a lei
contra o direito pois conter Le droit.
A
definição
do
âmbito
do
instituto
bastaria a expressão ilegalidade, compreensiva de
todos os vícios administrativos
capazes de ensejar o
controle jurisdicional.
A
expressão
ilegalidade
também
se
compreende a inconstitucionalidade,
o que vale dizer,
se abrangem, tanto a violação da lei ordinária, como a
infração da lei constitucional”.
15 (grifamos)
Ao
dissertar
acerca
do
princípio da legalidade, posiciona-se o
14 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil . v. I. 8a ed.
São Paulo: Malheiros, p. 589.
15 SEABRA FAGUNDES, Miguel. O controle
dos atos administrativos
pelo Poder
Judiciário . 4a edição. Rio de Janeiro: Forense, 1967, p. 269.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ministro Alexandre de Moraes:
“O tradicional princípio da legalidade,
previsto no artigo 5o, II, da Constituição Federal,
aplica-se
normalmente
na
Administração
Pública,
porém de forma mais rigorosa e especial, pois o
administrador público somente poderá fazer o que
estiver expressamente
autorizado em lei e nas demais
espécies normativas, inexistindo incidência de sua
vontade subjetiva, pois na Administração Pública só é
permitido fazer o que a lei autoriza, diferentemente
da
esfera particular, onde será permitida a realização de
tudo o que a lei não proíba” .16
E, ainda, segundo o festejado
mestre Duguit , citado por Miguel Seabra
Fagundes:
“Prevalece hoje em todos os povos
civilizados, significa subordinação à lei, mas entendida
esta no sentido material (norma de caráter geral e
abstrato), só assim exprimindo uma real garantia do
indivíduo contra o arbítrio...”.
17
E prossegue o jurista:
“Para
a
prática
de
alguns
atos,
a
16 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional
Administrativo
. São Paulo: Atlas,
2005, p. 99.
17Seabra Fagundes, Miguel. O controle dos atos administrativos
pelo
Poder Judiciário . 4a Edição. Rio de Janeiro: Forense, 1967, p. 82/83.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competência
da
administração
é
estritamente
determinada por lei, quanto aos motivos e modo de
agir. A lei lhe determina que, existente determinada
circunstância proceda dentro de certo prazo e certo
modo. É essa a competência vincolata
dos italianos, ou
liée dos franceses”.
18
Sobre
o
tema,
asseverou
o
doutrinador Celso Antônio Bandeira de
Mello,
citado
por
Paulo
Fernando
Silveira:
“Não se confunde discricionariedade
e
arbitrariedade. Ao agir arbitrariamente,
o agente
estará agredindo a ordem jurídica, pois terá se
comportado fora do que lhe permite a lei. Seu ato, em
consequência, é ilício e por isso mesmo corrigível
judicialmente. Ao agir discricionariamente
o agente
estará, quando a lei lhe outorga tal faculdade (que é
simultaneamente
um dever), cumprindo a determinação
normativa de ajuizar sobre o melhor meio de dar
satisfação ao interesse público por força da indeterminação

legal
quanto
ao
comportamento

adequado à satisfação do interesse público no caso
concreto”.
19
18 Idem.
19 SILVEIRA. Paulo Fernando. Devido processo
legal: due process of law. Belo
Horizonte: Del Rey , 1996. p. 104.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, o descumprimento indevido da norma que restringe a
possibilidade do julgamento monocrático,
tal como ocorreu no presente caso,
enseja a violação frontal aos princípios
da segurança jurídica e da colegialidade.
Sobre a segurança jurídica, elemento fundamental do Estado
Democrático de Direito, previsto no artigo
1o da Carta Magna, disserta o jurista José
Miguel Garcia Medina:
“A segurança jurídica é essencial ao
Estado Democrático de Direito e desenvolve-se em
torno de dois conceitos basilares: o da estabilidade

das decisões dos poderes públicos, que não podem ser
alteradas senão quando concorrerem fundamentos
relevantes, através de procedimentos
legalmente
exigidos; o da previsibilidade
, que se 'se reconduz à
exigência de certeza e calculabilidade,
por parte dos
cidadãos' (cf. José Joaquim Gomes Canotilho, Direito
Constitucional,
p. 259-260). Para que se possa dizer,
efetivamente, esteja plenamente configurado o Estado
Democrático de Direito, é imprescindível a garantia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabilidade jurídica, de segurança de orientação e
realização
do
direito
(cf.
José
Joaquim
Gomes
Canotilho, op. cit., p. 252). Assim, considerado o
princípio, nota-se que é irrelevante a menção expressa,
na Constituição Federal, acerca da coisa julgada

muito embora a Constituição Federal brasileira o faça,
no art. 5o, inciso XXXVI, no sentido de não se permitir à
lei retroagir para atingir a coisa julgada já que esta é
umbilicalmente
ligada ao Estado Democrático de
Direito. Com efeito, ausentes a segurança, a estabilidade e a previsibilidade,

o
Direito
'se
constituiria, de certa forma mesmo, até em fator de
insegurança ' (cf. Arruda Alvim, Tratado ..., vol. 1, p.
19)”.20 (grifamos)
Nas conclusões apresentadas
pelo mestre José Afonso da Silva:
“Os valores constitucionais
esvanecem-
se todos se não forem protegidos pela indeclinável
couraça da segurança jurídica. Segurança jurídica,
sob esse viés formal, é o conjunto de condições que
torna possível às pessoas o conhecimento antecipado
e reflexivo das consequenciais
de seus fatos à luz da
liberdade reconhecida. A certeza e a estabilidade das
relações
e
situações
jurídicas
repousa
20 MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 5 ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 820.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamentalmente

na
previsibilidade
das
consequências
jurídicas das ações humanas, o que
vale dizer, na segurança de que de que o cumprimento
estrito das regras não será, no amanhã, deixando à
margem da legalidade, consoante sempre ressaltado
nos melhores estamentos da filosófica do Direito”.21
(grifamos) Acerca do princípio da segurança jurídica, prelecionam os
juristas João Alberto de Almeida e Thiago
Carlos de Souza Brito:
“O Estado Democrático de Direito tem,
como um dos seus elementos fundantes a segurança
jurídica . E nem poderia ser de outra forma. A própria
ideia de Direito se confunde com a necessidade de
segurança. Necessidade de dar estabilidade e clareza
às relações sociais, de uma maneira que permita ao
homem estabelecer ordem na vida social , é um dos
escopos primordiais do Direito. Esta necessidade está,
inclusive, acima de outros valores também encampados
pelo Direito.
Isso porque não é possível imaginar a
liberdade, a dignidade da pessoa humana, a democracia,
a justiça, numa sociedade onde o caos impera. Não que
21 SILVA, José Afonso da, Curso de Direito Constitucional
Positivo. São Paulo,
Malheiros, 1995. Pág. 412.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tais valores sejam de menor importância . Muito ao
contrário.
Na
verdade
são
eles
fundamentais.
Contudo, eles nada são se em uma determinada
sociedade não houver um grau de segurança nas
relações humanas sociais.
Curial ao Direito é a segurança .
E,
por
conseguinte,
o
princípio
da
segurança jurídica alcança importância vital dentro
do ordenamento jurídico . Tal princípio, segundo
Humberto Theodoro Júnior, pode ser distinguido em
dois sentidos, a saber, 'a) a segurança que deriva da
previsibilidade das decisões que serão adotadas pelos
órgãos
que
terão
de
aplicar
as
disposições
normativas; e b) a segurança que se traduz na
estabilidade das relações jurídicas definitivas '.
(...)
De fundamental importância, portanto,
para o Estado de Direito é a segurança jurídica, 'o
qual, bem por isto, se não é o mais importante dentro
todos os princípios gerais de direito, é, indisputavelmente,
um dos mais importantes entre
eles '”. 22 (grifamos)
Esta é a lição dos professores
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
22 ALMEIDA, João Alberto de; SOUZA BRITO, Thiago Carlos de. O princípio da
segurança jurídica e suas implicações na relativização da coisa julgada. Revista da
Faculdade
Direito da UFMG, Belo Horizonte, n. 57, jul./dez. 2010, pp. 175/210.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Andrade Nery:
“A segurança jurídica, trazida pela coisa
julgada
material,
é
manifestação
do
Estado
Democrático de Direito (CF 1o, caput ). Entre o justo
absoluto, e o justo possível, realizável, o sistema
constitucional
brasileiro, a exemplo do que ocorre na
maioria dos sistemas democráticos ocidentais, optou
pelo
segundo
(justo
possível ),
que
também
se
consubstancia
na segurança jurídica da coisa julgada
material. Descumprir-se a coisa julgada é negar o
próprio Estado Democrático de Direito, fundamento da
República Brasileira . A lei não pode modificar a coisa
julgada material (CF, 5o XXXVI); a CF não pode ser
modificada para alterar-se a coisa julgada material (CF
1o caput , 60, §4o); o juiz não pode alterar a coisa
julgada (CPC 502 e CPC 505). Somente a lide
(pretensão, pedido, mérito) é acobertada pela coisa
julgada material, que a torna imutável e indiscutível,
tanto no processo em que foi proferida a decisão de
mérito, quanto em processo futuro. (...) A coisa julgada
material é instrumento de pacificação social ”.23
Este é o posicionamento do
jurista Fabricio Andrade:
“O
Estado
Democrático
de
Direito
pressupõe uma ordem jurídica em que se garantam
23 NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil
Comentado. 16a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 1.289.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
importantes
instrumentos
para
a
defesa
dos
particulares em face do Poder do Estado. Os direitos e
garantias individuais se apresentam como a maior
defesa dos cidadãos em relação ao Estado. Hoje fala-
se muito no princípio da segurança jurídica. É outro
tema da moda. A própria existência de um ordenamento
jurídico, com a previsão de preceitos normativos
gerais, impessoais e abstratos, presta serviço à
segurança jurídica, uma vez que, em geral, há regras
previamente definidas para a resolução dos conflitos
e interesses. A segurança jurídica é um direito
fundamental
do
cidadão;
implica
normalidade,
estabilidade, proteção contra alterações bruscas
numa realidade fático-jurídica.
Como se trata de uma
cláusula aberta. O seu conceito é indeterminado,
mas é
perfeitamente possível esclarecer o que é. Aliás, é
característica
dos princípios serem cláusulas abertas.
Significa a adoção pelo Estado de comportamentos

coerentes, estáveis, não contraditórios.
É também,
portanto, respeito à realidades consolidadas. Onde
está a previsão constitucional
da segurança jurídica?
No artigo 5o, XXXVI, CF 'a lei não prejudicará o direito
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada '”. 24
(grifamos)
Segundo o doutrinador José
Joaquim Gomes Canotilho:
24 Disponível em: <http://professorfabricioandrade.blogspot.com.br/2010/04/o-que-
e-seguranca-juridica.html>. Acesso em: 09.07.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O homem necessita de segurança para
conduzir,
planificar
e
conformar
autônoma
e
responsavelmente
sua vida. Por isso, desde cedo se
considerava os princípios da segurança jurídica e a
proteção à segurança como elementos constitutivos
do Estado de Direito. Esses dois princípios segurança
jurídica e proteção de confiança andam estritamente
associados, a ponto de alguns autores considerarem o
principio da confiança como um subprincípio ou como
uma dimensão específica da segurança jurídica. Em
geral, considera-se que a segurança jurídica está
conexionada
com
elementos
objetivos
da
ordem
jurídica garantia de estabilidade jurídica, segurança
de orientação e realização do direito enquanto a
proteção da confiança se prende mais com os
componentes
subjetivos
da
segurança,
designadamente
a calculabilidade
e previsibilidade dos
indivíduos
em
relação
aos
efeitos
dos
atos” .25
(grifamos)
Outrossim, sobre o princípio da
colegialidade,
esclarece
o
professor
Fernando da Fonseca Gajardoni:
“O atual código retorna à colegialidade
como própria ao julgamento dos tribunais. Sem dúvida,
conclusão que se pode chegar, considerando o
25 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional
e Teoria da Constituição
. 4a Edição.
Coimbra: Almedina, 2000, p. 256.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
confronto entre o revogado Código de Processo
Civil de 1973 e o atual Código de Processo Civil, é o
reforço à colegialidade no exame dos recursos pelos
tribunais. No CPC/1973, a tendência foi o incremento
dos poderes do relator, para além da gestão do
processo, acentuando-se os julgamentos monocráticos nos Tribunais. Expandiram-se os
julgamentos unipessoais ou monocráticos do relator
quanto aos recursos, subtraindo seu exame ordinário
pelos órgãos colegiados (art. 557 do CPC/1973). O
Código atual representa, em tese, o contraponto ao
referido influxo, na medida em que esmaece os poderes
decisórios do relator, catalisando a colegialidade
nos julgamentos dos tribunais. Para se ter uma ideia,
do exame atento deste art. 932, verifica-se não ter sido
reeditada
a
possibilidade
do
relator
rejeitar
monocraticamente
o recurso improcedente, tampouco
analisar isoladamente o recurso com base na jurisprudência
dominante. Inegavelmente,
o art. 932 do
CPC/2015, diante do art. 557 do CPC/1973, traduz-se
em freio aos julgamentos monocráticos do relator,
principalmente
quando presente o exame de mérito da
pretensão recursal, privilegiando a colegialidade, o
dito princípio da colegialidade”.
26
Aliás, é certo que o artigo 932
do Novo Estatuto Adjetivo Civil é claro e
26 GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Execução
e recursos:
comentários
ao CPC
2015. São Paulo: Método, 2017, p. 627.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seu conteúdo dispensa qualquer interpretação, consoante o brocardo
latino in claris cessat interpretatio.
Como se sabe, o in claris cessat
interpretatio

teve
grande
aceitação
em
momento da história, fortemente marcado
pela supervalorização da letra da lei.
Referências a seu respeito já
eram
apresentadas
na
antiga
Roma,
notadamente no Digesto, onde Paulo,
referindo-se aos testamentos, já dizia que
“quando nas palavras não existe ambiguidade, não se
deve admitir pesquisa acerca da vontade ou intenção ”.
Tais dizeres traduzem bem a
essência do brocardo acima referido, que
pode ser traduzido para a língua pátria
como:
uma
vez
clara
a
norma,
desnecessária a sua interpretação .
A interpretação, pois, não tem
lugar sempre que a lei, em relação aos
fatos sujeitos ao seu domínio, é clara e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
precisa,
como
ocorre
no
caso
do
dispositivo legal, que prevê de forma
taxativa
as
hipóteses
de
julgamento
monocrático dos recursos.
Diante da clareza da lei, não
cabe ao julgador interpretar o dispositivo
legal de forma extensiva, inobstante os
bons propósitos do Douto Desembargador
Relator, que busca o julgamento célere
dos recursos.
Aliás, é certo que os métodos
de interpretação do Direito têm como
escopo precípuo a correta compreensão
da norma jurídica e a sua aplicação aos
casos concretos, sendo possível elencar
diferentes formas de interpretação, como
a
literal
ou
gramatical,
a
lógica,
a
histórica, a teleológica, a sociológica e a
sistemática.
Como se sabe, a interpretação
sistemática
propugna
pela
análise
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
norma, em cotejo com as demais normas
existentes, no sistema em que está inserida,
mormente porque não é cabível seu exame
isolado e descontextualizado.
Com efeito, nem mesmo a interpretação sistemática acerca do
dispositivo, ora em análise, dá guarida para
entendimento diverso do esposado no
presente
voto,
mormente
porque
a
restrição da possibilidade de julgamento
monocrático está em consonância com os
princípios da legalidade, do juiz natural, da
segurança jurídica e da colegialidade.
Ademais,
como
anteriormente
salientado, a opção do legislador de
modificar
a
disciplina,
referente
às
decisões monocráticas, por ocasião da
elaboração do Novo Código de Processo
Civil, restringindo as possibilidades de tal
forma
de
julgamento,
demonstra
que
houve a clara intenção de reforçar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
colegialidade e diminuir os poderes do
relator,
sendo
de
todo
descabido
entendimento diverso.
Além disso, o inciso IX, do artigo
139 do Novo Estatuto Adjetivo Civil prevê:
“Art. 139. O juiz dirigirá o processo
conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:
(...)
IX

determinar
o
suprimento
de
pressupostos processuais e o saneamento de outros
vícios processuais”.
Consoante
se depreende do
mencionado dispositivo legal, é dever do
Magistrado sanar os vícios processuais,
velar pelo regular andamento do feito e
determinar o suprimento dos pressupostos
processuais, quando estes estiverem ausentes. Dessa forma, este
Desembargador tem o dever de suscitar a
anulação
ex
officio
da
r.
decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
monocrática, eis que o Douto Relator está
impedindo o regular andamento do feito,
ao
julgar
o
recurso
de
forma
monocrática, a despeito da ausência da
autorização legal para tanto, bem como
está descumprindo o pressuposto processual objetivo intrínseco da
regularidade formal.
Portanto, se o Desembargador
Relator descumpriu, de forma equivocada,
o
pressuposto
processual
de
regularidade formal de prosseguimento
do feito, há autorização para anulação ex
officio da r. decisão anteriormente proferida. Acerca dos pressupostos
processuais, disserta Raphael Aviz:
“Os pressupostos processuais objetivos
intrínsecos são elementos internos do processo. São
eles: demanda, petição inicial apta, citação válida e
regularidade formal.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O
processo
deve
seguir
na
forma
prevista em lei a fim de oferecer segurança às partes .
No entanto, se um determinado ato processual atingir
sua
finalidade
mesmo
que
em
detrimento
da
formalidade prevista em lei, ele deve ser considerado
válido, segundo o princípio da instrumentalidade
das
formas.
A regularidade formal do processo é um
pressuposto processual de validade”.27 (grifamos)
Ainda sobre os pressupostos
processuais, prelecionam os juristas Luiz
Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart
e Daniel Mitidiero:
“Arrola o legislador, nesses casos, os
chamados
pressupostos
processuais.
Tradicionalmente,

a doutrina trabalha os pressupostos processuais como requisitos de
existência e validade do processo. nesse sentido,
relaciona
entre
os
pressupostos
de
existência
subjetivos a investidura do juiz na jurisdição e a
capacidade para ser parte e como pressuposto de
existência objetivo intrínseco o pedido de tutela
jurisdicional.
Como
pressupostos
de
validade
subjetivos a imparcialidade judicial, a competência
27
AVIZ, Raphael. Significado de pressupostos processuais. Disponível em: https://www.significados.com.br/pressupostos-processuais/.
Acesso em: 04 de
março de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
absoluta, a capacidade para estar em juízo e a
capacidade
postulatória
das
partes.
Como
pressupostos objetivos intrínsecos a necessidade de
observância
do
procedimento
e
das
normas
do
procedimento encartadas na legislação (necessidade
de citação existente e válida, por exemplo). Como
pressupostos processuais objetivos extrínsecos a
perempção, a litispendência, a coisa julgada e a
convenção de arbitragem. Ainda partindo da ideia de
pressupostos
processuais
como
requisitos
de
existência e de validade do processo, a doutrina divide
os pressupostos processuais em positivos (quando
devem existir para que o processo se constitua e
desenvolva-se de maneira válida) e negativos (quando
não devem se verificar para que o processo seja
existente e válido). Para semelhante doutrina, os
pressupostos processuais devem ser analisados de
maneira prévia ao exame da legitimidade e do interesse
(art. 485, VI, CPC) e do mérito da causa (art. 487, I e II,
CPC), sendo que a inexistência de pressupostos
processuais positivos ou a existência de pressupostos
processuais negativos inviabiliza, nessa perspectiva, o
exame da legitimidade, do interesse e do mérito,
levando à extinção do processo sem resolução do
mérito (art. 485, IV, V e VII, CPC).
A falta de pressuposto processual apenas impede o julgamento do mérito quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instituído em favor do processo justo ”.28 (grifamos)
Ao comentar o artigo 139 do
Código de Processo Civil, posiciona-se
Fabiano Carvalho:
“O juiz tem o dever de determinar o
suprimento
de
pressupostos
processuais
e
o
saneamento de outros vícios processuais, tudo com o
objetivo
de
conhecer
do
mérito
(“princípio
da
prevalência da decisão de mérito”). As providências
pelo suprimento da falta de pressupostos processuais
suscetíveis de saneamento serão tomadas de ofício
pelo juiz, que determinará a realização dos atos
necessários
(maximização
do
procedimento).

A
declaração de nulidade deve constituir um meio
excepcional, somente quando o vício não pode ser
sanado de forma alguma”. 29
Ademais, impende ressaltar que
é dever do Juiz conhecer de ofício das
matérias atinentes à ausência dos pressupostos de constituição e
28 MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sério Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo Código
de Processo
Civil comentado.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p.
567-568.
29 CARVALHO, Fabiano. Art. 139. In: José Rogério Cruz e Tucci; Manoel Caetano
Ferreira Filho; Ricardo de Carvalho Aprigliano; Rogéria Fagundes Dotti; Sandro
Gilbert Martins. (Orgs.). Código de Processo
Civil Anotado . São Paulo: Associação
dos Advogados de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil/Paraná,
2015, p. 246.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desenvolvimento
válido
e
regular
do
processo, nos precisos termos do inciso
IV, do artigo 485 do Novo Estatuto
Adjetivo Civil.
Acerca do referido dispositivo
legal, dissertam os juristas Luiz Guilherme
Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel
Mitidiero:
“Nossa
legislação
refere
que
se
extingue o processo, sem resolução de mérito, quando
se
'verificar
a
ausência
de
pressupostos
de
constituição e de desenvolvimento
válido e regular do
processo'
(art.
485,
IV, CPC), quando o juiz 'reconhecer a existência de perempção, de
litispendência ou de coisa julga' (art. 485, V, CPC e
'acolher a alegação de existência de convenção de
arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer a
sua competência' (art. 485, VII, CPC). Arrola o
legislador, nesses casos, os chamados pressupostos
processuais. Tradicionalmente,
a doutrina trabalha os
pressupostos
processuais
como
requisitos
de
existência e de validade do processo. Nesse sentido,
relaciona
entre
os
pressupostos
de
existência
subjetivos a investidura do juiz na jurisdição e a
capacidade para ser parte e como pressuposto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
existência objetivo intrínseco o pedido de tutela
jurisdicional.
Como
pressupostos
de
validade
subjetivos a imparcialidade judicial, a competência
absoluta, a capacidade para estar em juízo e a
capacidade
postulatória
das
partes.
Como
pressupostos objetivos intrínsecos a necessidade de
observância
do
procedimento
e
das
normas
do
procedimento encartadas na legislação (necessidade
de
citação
existe
e válida, por exemplo); como
pressupostos processuais objetivos extrínsecos, a
perempção, a litispendência, a coisa julgada e a
convenção de arbitragem. Ainda partindo da ideia de
pressupostos
processuais
como
requisitos
de
existência e de validade do processo, a doutrina divide
os pressupostos processuais em positivos (quando
devem existir para que o processo se constitua e
desenvolva-se de maneira válida) e negativos (quando
não devem se verificar para que o processo seja
existente e válido)” .30 (grifamos)
No mesmo sentido, posicionam-
se os mestres José Rogerio Cruz e Tucci,
Manoel Caetano Ferreira Filho, Ricardo
de Carvalho Aprigliano, Rogeria Fagundes
Dotti e Sandro Gilbert Martins:
30 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel Novo Código
de Processo
Civil Comentado
. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2a edição. 2016. pp.
567/568.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Quanto à falta de pressupostos processuais, que dizem respeito à validade e
regularidade da relação processual, a doutrina mais
difundida os classifica em subjetivos relativos ao juiz
jurisdição, competência e imparcialidade , subjetivos
relativos às partes
capacidade de ser parte,
capacidade de estar em juízo e capacidade postulatória
e objetivos
inexistência de fatos impeditivos e a
subordinação do procedimento às normas legais.
Entre esses pressupostos, que devem verificar-se
desde o primeiro ato do processo e em todos os atos
subsequentes, existem aqueles cuja inobservância
gera nulidade absoluta, nulidade relativa ou mera
irregularidade.
Diante de quaisquer desses vícios, deve
o juiz ter assegurado ao autor a possibilidade de supri-
los ou remediá-los, nos termos dos arts. 321, 351 e
352. Mas somente nos casos de nulidades absolutas
não remediadas ou de nulidades relativas, arguidas
oportunamente

com
comprovado
prejuízo
e
não
corrigidas, é que o juiz extinguirá o processo”.
31
Sobre as matérias cognoscíveis
ex officio , manifesta-se Helder Moroni
Câmara:
“A apreciação de questões surgidas no
31 TUCCI, Jose Rogerio Cruz e; FERREIRA FILHO, Manoel Caetano; APRIGLIANO
Ricardo de Carvalho; DOTTI, Rogeria Fagundes; MARTINS, Sandro Gilbert. (Orgs.).
Código de Processo
Civil Anotado . Rio de Janeiro: LMJ Mundo Jurídico, 2017, pp. 684.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo está atrelada a dois requisitos: (i) devem ser
arguidas pelas partes; e (ii) devem ser apreciadas no
momento
oportuno.
Algumas
questões,
contudo,
podem ser apreciadas pelo magistrado de ofício , ou
seja, sem o requerimento das partes e em qualquer
grau de jurisdição. São elas: (i) os pressupostos
processuais ; (ii) as condições da ação; (iii) a convenção
de arbitragem; e (iv) a morte da parte, nas ações que
veiculam direitos intransmissíveis”.
32
Este
é
o
entendimento
dos
mestres Nelson Nery Júnior e Rosa Maria
de Andrade Nery:
“Exame de ofício no tribunal. Efeito
translativo do recurso. O efeito translativo do
recurso transfere ao tribunal o exame e o reexame das
matérias de ordem pública, independentemente
de
haverem sido alegadas pelas partes. Isto porque não
se
trata
de
efeito
devolutivo”.
O
dispositivo
comentado é manifestação do efeito translativo do
recurso, quanto ao exame dessas questões em outro
grau de jurisdição. Para que o tribunal possa aplicar o
efeito translativo e examinar, pela primeira vez, as
matérias de ordem pública não suscitadas e/ou não
examinadas no primeiro grau, é preciso que o recurso
seja conhecido e, no caso de recurso excepcional (RE,
32 CÂMARA, Helder Moroni. Código de Processo
Civil Comentado
. São Paulo: Editora
Almedina, 2016, p. 550.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REsp, RR) que seja conhecido e provido (cassada a
decisão recorrida)”.
33
Pelos fundamentos expostos, o
julgamento do agravo de instrumento por
decisão monocrática é nulo de pleno
direito e não pode prevalecer.
Acerca do reconhecimento das
nulidades, preleciona o jurista Fernando
da Costa Tourinho Filho:
“A nulidade é a sanção decretada pelo
Órgão Jurisdicional em relação ao ato praticado com
inobservância dos parâmetros normativos, ou, na
linguagem do saudoso Paulo Cláudio Tovo, é a
consequência da sanção imposta ao ato imperfeito
(Nulidades
no processo
penal, Porto Alegre: Sérgio A.
Fabris, Editor, 1988, p.16). Nulo é o ato imperfeito,
defeituoso, atípico, a que se aplicou a sanção da
ineficácia.
Em linguagem corrente, diz Florian, a
palavra 'nulidade' é empregada em duplo sentido:
algumas vezes para indicar o motivo que torna o ato
imperfeito; outras, para expressar a consequência que
deriva da sua imperfeição, ou seja, a sua ineficácia (cf.
33 NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de
processo
civil . São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.208.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Elementos
de derecho procesal
penal, Barcelona:
Bosch, s.d., p. 118).
Para ser válido, o ato processual deve
ser praticado de conformidade com o paradigma legal.
Não o sendo, torna-se, evidentemente,
atípico. E,
quando a atipicidade sofre a sanção de ineficácia, o ato
se diz nulo. Após o provimento do ato jurisdicional
decretando a ineficácia do ato é que este se torna
nulo. Portanto, enquanto não for imposta a sanção de
ineficácia, o ato produz efeitos, sem embargo da sua
atipicidade”.34
E prossegue o festejado autor:
“Poderá
o
juiz,
sem
provocação,
conhecer da nulidade?
Seja qual for a imperfeição do ato
(nulidade
absoluta, nulidade relativa ou simples
irregularidade),

deve
o
Juiz,
dela
tomando
conhecimento, determinar as diligências necessárias,
visando
a
afastar
do
processo
as
impurezas,
escoimando-o, limpando-o, sanando-o”.
35
Destarte, como anteriormente
ressaltado, não pode este Desembargador
se
furtar
ao
reconhecimento
das
34 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo
penal. 18. a ed. rev. e
atual. São Paulo: Saraiva, 2018, p.553.
35 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo
penal. 18. a ed. rev. e
atual. São Paulo: Saraiva, 2018, p.564.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nulidades explícitas no presente feito,
mormente
porque
estas
devem
ser
conhecidas ex officio .
Por fim, no caso concreto, não
fiquei vencido no mérito, eis que estou
anulando ex officio a r. decisão monocrática proferida pelo Douto
Desembargador Relator, nos autos do
agravo
de
instrumento,
em
razão
do
descumprimento do artigo 932 do Código
de Processo Civil, com manifesta violação
aos
princípios
do
juiz
natural,
da
segurança jurídica, da legalidade e da
colegialidade,
eiva
considerada
intransponível.
Portanto, não sou obrigado a
analisar o mérito do presente recurso,
mormente porque o inciso IV, do artigo 485
do
supracitado
diploma
legal,
expressamente, prevê que o Magistrado
não tem o dever de fazer a referida análise,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na hipótese da ausência de pressuposto de
constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo, o que ocorreu no
presente
caso,
como
anteriormente
explanado.
Sobre o tema, preleciona a
professora Marciley Boldrini da Silva:
“Já no plano processual, campo de
estudo do presente trabalho, surgem a partir da
violação de normas de ordem pública, cujo caráter
impositivo e a cogência são as principais características,
pois não podem ser deixadas ao
arbítrio individual. A ocorrência da situação concreta
de violação da ordem pública gera a questão de ordem
pública,
devendo
ser
solucionada
pelo
juiz
anteriormente ao mérito da causa.
Tendem a influenciar o funcionamento

dos órgãos jurisdicionais por meio de regras de
observância obrigatória e vinculativa, que orientam a
regularidade processual e a admissibilidade
de ações e
recursos, além de garantir os elementos mínimos a
serem observados para que se chegue a uma tutela
efetiva e justa.
Ressalta-se que, uma vez que observados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esses
regramentos,
é
possível
o
encerramento
prematuro da lide, não se atingindo o direito material.
Por isso, uma das principais características
das
questões de ordem pública é que elas não estão
sujeitas à preclusão, podendo ser reconhecidas a
qualquer tempo e grau de jurisdição, independente de
provocação da parte”. 36 (grifamos)
Este é o entendimento dos professores Luiz Guilherme Marinoni,
Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
“Para
semelhante
doutrina,
os
pressupostos processuais devem ser analisados de
maneira prévia ao exame da legitimidade e do interesse
(art. 485, VI, CPC) e do mérito da causa (art. 487, I e II,
CPC), sendo que a inexistência de pressupostos
processuais positivos ou a existência de pressupostos
processuais negativos inviabiliza, nessa perspectiva, o
exame da legitimidade, do interesse e do mérito”. 37
Como se não bastasse, o artigo
938 do Estatuto Adjetivo Civil prevê, de
forma clara, que eventual preliminar deve
36 SILVA, Marciley Boldrini da. As questões de ordem ppública e o Novo Código de
Processo
Civil
Brasileiro.
Derecho
e
cambio
social ,
2016.
Disponível:
https://www.derechoycambiosocial.com/revista044/AS_QUESTOES_DE_ORDEM_P
UBLICA.pdf. Acesso em: 18 de outubro de 2019.
37 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel Novo Código
de Processo
Civil Comentado
. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2a edição. 2016. P.
568.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser decidida antes do mérito, de modo que
este Desembargador não é obrigado a
analisar
o
mérito
do
agravo
de
instrumento, neste momento, por entender
ser medida de rigor a anulação da r.
decisão monocrática.
Aliás, a mencionada anulação
ensejará a remessa dos autos para o
julgamento
do
recurso
pelo
órgão
fracionário, oportunidade na qual os
desembargadores
competentes
poderão
analisar as razões recursais e as matérias
suscitadas
pelas
partes,
podendo
apresentar eventual divergência de mérito,
com
relação
ao
voto
do
Douto
Desembargador Relator.
Acerca
do
artigo
938
do
Código
de
Processo
Civil,
disserta
Augusto Tavares Rosa Marcacini:
“O
caput
desse
artigo
traz
regra
bastante óbvia, que era também expressamente
prevista
no
CPC/1973,
em
seu
art.
560:
as
questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preliminares devem ser decididas antes do mérito, e
este não será conhecido se isso for incompatível com
a decisão dada àquelas questões. Questão preliminar é
aquela de cuja decisão depende o julgamento de uma
questão que logicamente lhe sucede; a depender do
julgamento que lhe é dado, uma outra questão
seguinte nem será apreciada. Também pode ser assim
considerada a decisão de questão que implique alguma
consequência a ser observada na apreciação das
questões seguintes, caso em que pode haver compatibilidade
entre o acolhimento da preliminar e o
julgamento do mérito, seja quanto à ordem em que os
pontos seguintes devam ser apreciados, ou sobre
eventual impedimento ou suspeição de membro do
colegiado. Não se deve confundir a preliminar de
recurso com as preliminares que se antepõem ao
julgamento de mérito da causa. Por vezes, são estas
últimas o mérito do recurso, como ocorre quando a
parte recorre de sentença terminativa, ou quando
postula, por meio do recurso, o reconhecimento
de algum motivo para extinção do processo sem
julgamento de mérito que foi rejeitado pelo órgão
inferior. Questão preliminar, em grau recursal, é a que
impede o julgamento de mérito do recurso, ou que
importe alguma alteração no modo de julgá-lo”. 38
38 MARCACINI, Augusto Tavares Rosa. Art. 938. In: José Rogério Cruz e Tucci; Manoel
Caetano Ferreira Filho; Ricardo de Carvalho Aprigliano; Rogéria Fagundes Dotti;
Sandro Gilbert Martins. (Orgs.). Código de Processo
Civil Anotado . São Paulo:
Associação dos Advogados de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil/Paraná,

2015, p. 1.466.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre o tema, posiciona-se José
Miguel Garcia Medina:
“Juízo de admissibilidade
e juízo de mérito.
Antes de julgar o mérito deverá o relator (ou o órgão
colegiado
respectivo,
cf.
§4o
do
art.
938
do
CPC/2015)
identificar
se
há
alguma
questão
preliminar a ser resolvida (sobre questões prévias,
preliminares e prejudiciais, cf. comentário ao art. 489
do CPC/2015). Não se conhecerá do mérito, caso sua
análise seja incompatível com o que se tiver decidido,
em relação à questão preliminar. Deve-se, porém, antes
de se não se conhecer do recurso (juízo de admissibilidade
negativo), verificar se sua correção ou
o saneamento de outro víceio processual que impeça o
exame do mérito é possível”.
39
Entendimento
similar
é
externado por Luiz Guilherme Marinoni,
Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
“Questões preliminares. As questões
preliminares têm prioridade no julgamento da causa.
As questões preliminares podem ser materiais (de
mérito por exemplo, a prescrição ou a decadência) ou
processuais (por exemplo, pressupostos processuais).
O art. 938, CPC refere-se a ambas, nada obstante a sua
39 MEDINA, José Miguel Garcia Novo Código de Processo
Civil Comentado
. 5a ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imperfeita redação sugira o contrário. Existindo
questões preliminares a serem analisadas no recurso,
tem
o
órgão
jurisdicional
de
julgá-las
prioritariamente,

não conhecendo das questões posteriores se a solução dada às questões
preliminares for com elas incompatível, salvo se puder
julgar a questão posterior no mérito de maneira
favorável a quem aproveitaria o acolhimento da
questão preliminar (art. 488, CPC). Ainda que o
julgamento das questões preliminares não tenha
precedido o julgamento das questões posteriores, não
se decreta a nulidade da decisão por afronta ao art.
938, CPC, se a quebra da ordem de apreciação da
matéria não tiver causado efetivo prejuízo aos fins da
justiça do processo”.
40
PELO
EXPOSTO ,
o
voto
conhece do agravo interno e anula a r.
decisão monocrática de fls. 216/224, ex
officio .
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador
40 MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sério Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo Código
de Processo
Civil comentado.
2a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016,
p. 1.002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
11557655
10
58
Declarações
de Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
115ACF86
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2037797-78.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.